Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Penal e processo penal. Embargos de declaração. Omissão verificada. Arbitramento de honorários advocatícios. Embargos de Declaração Acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela querelada, em face do acórdão que manteve a manteve a sentença de rejeição da queixa-crime. 1.1. Alega o embargante omissão acerca da fixação de honorários advocatícios, por se tratar ação penal privada (ID 78682006).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios na ação penal privada.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração merecem acolhimento, porquanto o recurso foi desprovido e foram apresentadas contrarrazões (ID 76811643), de forma que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do apelado, ora embargante, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.
4. Segundo o entendimento jurisprudencial, "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP).
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração acolhidos para, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condenar o querelante, ora embargado, ao pagamento dos honorários advocatícios. Para evitar condenação em valor irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.206.311/SP.